Tribunal: STF
Processo: RE 1301495
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS “C” E “D” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO: RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. EFEITOS INFRINGENTES: NÃO CABIMENTO.



    1. Quanto à incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, não há vício a ser sanado. 



    2. No tocante à interposição do recurso extraordinário com fundamento nas als. “c” e “d” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, deve ser reconhecida a omissão, para assentar a ausência de fundamentação adequada quanto ao cabimento do recurso com base nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    4. Ademais, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário consideradas as als. “c” e “d” do inc. III do art. 102 da Carta da República.



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para complementação da análise, sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário.